Tribunal: TJMT
Processo: 1054470-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054470-57.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO BORGES SALAMONI - CPF: 042.042.261-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO ADMITIDO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ART. 980, § 10, DO RICMS/MT - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO DETECTADAS -PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

A nítida pretensão de rediscutir a matéria já apreciada e decidida na Apelação interposta - pelo mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento - não encontra amparo na Lei e na pacífica jurisprudência dos Tribunais para a interposição de Embargos de Declaração.

2.

Na esteira de firme jurisprudência, em especial do STF, o julgador não se obriga a esgotar todos os fundamentos invocados pelas partes, a responder todas as suas alegações ou a se ater aos fundamentos por elas indicados. Basta que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com referência às normas legais ou jurisprudência que embasem sua decisão

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pela
Agropecuária Três Flechas S/A
contra acórdão proferido por esta Câmara que, nos autos de Recurso de Apelação, oriundo da Ação de Mandado de Segurança n.o 1054470-57.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, negou provimento ao seu recurso que visava a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora admitisse o seguimento do
e-process
5820545/2020, com o fito de impugnar a NAI – Notificação de Auto de Infração a ela imputada, referente à ICMS – Revisão de Lançamentos de Notificação de Auto de Infração.

O Acórdão prolatado por esta Câmara restou assim ementado (id. 152403692 - p. 1):

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NÃO ADMITIDO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO ADMINISTRATIVA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ART. 980, § 10, DO RICMS – APLICÁVEL ALÉM DA HIPÓTESE DE RECURSO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

2 – A incidência do artigo 980, § 10, do RICMS se dá em observância ao dispositivo previsto no artigo 960, § 1o, inciso I.

3 – Recurso desprovido.”

(TJMT,
N.U 1006227-63.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Em suas razões recursais (id. 153604662 – pp. 1/12), a Embargante requer que sejam acolhidos os Embargos para sanar as omissões e obscuridades contidas no v. Acórdão, para fim de prequestionamento, sobre os seguintes tópicos:

-
“omissão quanto ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sus incidência no caso, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”
, ou seja,
“não foi apresentada qualquer fundamentação jurídica que se mostre a explicar o motivo concreto do art. 980m § 10, do CPC”
;

- obscuridade da redação da decisão, haja vista que não restou clara o suficiente em sua interpretação, no que se refere aos requisitos do RICMS para a impugnação da NAI – Notificação/Auto de Infração.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida (id. 155145160 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao sistema PJe - 2o Grau, na aba de expediente do PJe, a publicação do Acórdão recorrido se deu no DJe do dia 05/12/2022, e o presente recurso foi interposto em 14/12/2022, sendo que o prazo final do Embargante se encerraria em 15/12/202, em razão da suspensão nos dias 8 e 9/12/2022 (Portaria TJMT/PRES n. 1121/2021). Assim, a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo legal.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, deles conheço.

Conforme relatado, a Apelante/Embargante aduz que o Acórdão é
omisso e obscuro.

Omisso, porque neles foram empregados
“
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”,
ou seja
, “não foi apresentada qualquer fundamentação jurídica que se mostre a explicar o motivo concreto do art. 980, § 10, do CPC(sic)”

E, obscuro porque a decisão não foi redigida de modo claro o suficiente para externar a sua interpretação, no que se refere aos requisitos do RICMS para impugnação do NAI - Notificação/Auto de Infração.

Pois bem.

Do exame dos autos, constato que não se encontram presentes os vícios aventados pela Embargante, e o que se extrai de suas razões recursais é o mero inconformismo com a decisão já proferida.

Os autos retratam que a Embargante impetrou Mandado de Segurança contra ato que entendia ilegal, atribuído à autoridade administrativa apontada como coatara, que indeferiu o seu processo NAI – Pedido de Impugnação de Lançamento de Notificação Auto de Infração, ocasionando a negativa de certidões de praxe.

Contudo, sua petição inicial foi indeferida e a ordem mandamental denegada, entendendo o magistrado
a quo
por não demonstrada qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora indicado pela Embargante, além da inadequação da via utilizada para a constatação de plano do direito alegado, uma vez que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória (sentença - id. 100750043 – pp.1/4).

Irresignada, a
Agropecuária Três Flechas S/A
apelou da decisão, porém teve desprovido o seu recurso, mantendo-se a sentença inalterada (id. 152403692 – pp. 1/9).

Da leitura do voto condutor do Acórdão em discussão, extrai-se que a fundamentação foi lançada dentro dos limites da lide, de forma clara e nítida, como se pode observar em id. 152403692 – pp. 1/9:

(...) De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do mandamus, não cabendo a dilação probatória.

Neste aspecto, impõe-se ao Impetrante, ora Apelante, ônus de trazer junto à petição inicial toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado e da suposta violação, pois o mandado de segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente, visando proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Aliado a isso, o mandado de segurança é um instrumento residual, conforme previsão do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

(...)

Extrai-se dos autos que o Apelante ingressou com o Processo Administrativo Tributário
E-PROCESS
no 5820545/2020, impugnando a NAI (Notificação de Auto de Infração), relativa a ICMS em operação, mas foi inadmitido pela suposta Autoridade Coatora com fundamento no artigo 980, § 10, do RICMS-MT.

Sobre o tema, o artigo 980, § 10, do RICMS, dispõe:

Art. 980 É vedado reunir, em uma só petição, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo contribuinte. (cf. artigos 35, 47, 53, 56, 57, 72, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/c o inciso XVIII do art. 17, com o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações das Leis n os 9.226/2009 e 9.709/2012)

(...)

§ 10 O processamento do recurso voluntário fica condicionado ao prévio exame da sua admissibilidade, realizado pela
UCAT/SEFAZ
, para verificar se:

I – a instrução está adequada e completa, nos termos das legislações tributária e processual;

II – há a exposição dos fatos, motivos e direito que fundamentam o recurso;

III – a respectiva exigência fiscal já não foi objeto de recurso anterior;

IV – é tempestivo e foi interposto por agente capaz;

V - já não foi objeto de decisão anterior e se foi observado o previsto no

§ 7° deste artigo;

VI – diz respeito às hipóteses do § 16 deste artigo;

VII – houve prova do recolhimento do montante do crédito tributário não recorrido;

VIII – foi informado o endereço eletrônico válido para comunicação dos atos;

IX – a prática do ato recursal foi regular, no local e tempo adequados.

Em análise do citado parágrafo, observa-se que regulamenta o recurso voluntário. Entretanto, o artigo 960 do RICMS, estabelece que a Notificação/Auto de Infração – NAI e, dentre outros, serão processados, revisados e decididos nos termos dos artigos 1.026 a 1.036, bem como dos artigos 970 a 987 do mencionado regulamento:

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8o do artigo 39-B da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei no 10.234, de 30 de dezembro de 2014)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019)

Neste contexto, resta ausente a suposta ilegalidade na aplicação do artigo 980, § 10, do RICMS, na apreciação do requerimento de impugnação do NAI apresentado pelo Apelante perante o Ente Fiscalizador. Conforme demonstrado, é cabível a aplicação do referido dispositivo, uma vez que não está restrito apenas ao processamento do recurso voluntário, mas também é aplicável a diversas situações, incluindo a hipótese do presente feito, conforme disposição do artigo 960 do RICMS, que inclui artigo 980 do regulamento.

Assim, inexiste qualquer ato de ilegalidade ou abusividade praticada pelo Ente Público em não admitir o pedido administrativo.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Conclui-se, portanto, que não há reparos na sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.”

Portanto, não vislumbro quaisquer vícios a serem sanados.

Induvidoso que o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja: obter a modificação do julgado, mas, apenas e tão somente, o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e/ou obscuridade.

Com efeito, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da Embargante, não é por meio dos aclaratórios - sem a demonstração de vícios realmente detectáveis no
decisum
-
que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

II - No caso, o v. acórdão foi bem claro ao afirmar os vícios que impedem o regular processamento dos embargos de divergência, ante a não comprovação da divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

III - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.

Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.889.310/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)

No que tange ao prequestionamento pretendido, sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados pela Embargante, para fins de pré-questionamento, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior admita a presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Quanto a esse tocante, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)

À vista disso,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023